Tribunal: STF
Processo: RE 183381
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INTEGRAÇÃO DO PERÍODO AO
TEMPO DE SERVIÇO - LEI NOVA. A ficção jurídica relativa à
integração, no tempo de serviço do empregado, do aviso prévio
indenizado não é conducente à aplicação de lei editada após o
rompimento do vínculo empregatício. Inaplicabilidade do preceito
constitucional que implicou majoração da percentagem relativa ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em hipótese em que a cessação
do contrato, com a indenização do aviso prévio, ocorreu no mês
anterior ao da promulgação da Constituição Federal.